Tribunal: TJMT
Processo: 0010981-57.2011.8.11.0055
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010981-57.2011.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Improbidade Administrativa, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), JEFFERSON LUIZ LIMA DA SILVA - CPF: 795.269.421-91 (APELADO), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DIRETOR DE AUTARQUIA MUNICIPAL – CONTRATAÇÃO VERBAL DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA – ILEGALIDADE MANIFESTA – PAGAMENTO NÃO EFETIVADO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DOLO E MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADOS – ATO PRATICADO POR MÁ GESTÃO E NÃO POR DESONESTIDADE – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – NÃO EVIDENCIADA – ATO ÍMPROBO NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA – DESPROVIMENTO.

A contratação verbal de bacharel em Direito, para a prestação de serviço de assessoria jurídica, em autarquia municipal, por si só, não configura ato ímprobo, violador dos princípios da Administração Pública, porque não há comprovação de que o agente público agiu com dolo ou má-fé.

A prática de ato ilegal pelo agente público, quando não há prova de que agiu com desonestidade, não configura ato ímprobo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT que julgou improcedente o pedido, formulado na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, por ele proposta, contra Jefferson Luiz da Silva (ids. 39048951, págs. 01/04 e 39048952, págs. 01/04).

O Apelante pretende a reforma da sentença recorrida, sustentando que a prática do ato ímprobo, pelo Recorrido, ficou devidamente comprovada, já que não observou as regras pertinentes à contratação da Sra. Heloíza de Oliveira Queiroz e ao pagamento dos serviços prestados à autarquia da qual era diretor.

Afirma que a má-fé e o dolo são evidentes, já que o Apelado contratou a Bacharela em Direito Heloíza de Oliveira Queiroz, de forma ilegal, sem dispensa de licitação, prometeu pagamento pelo serviço a ser prestado e, posteriormente, à promessa, negou pagar-lhe os serviços prestados.

Aduz que a má-fé do Recorrido caracteriza-se pela ação – contratação verbal e irregular da Sra. Heloíza – e pela omissão, na medida que não se absteve de dar prosseguimento às tratativas com a mencionada pessoa.

Defende que os princípios da Administração Pública foram violados e, por isso, a sentença deve ser reformada.

O Recorrido apresentou suas contrarrazões, pugnando pela manutenção do ato sentencial impugnado (ids. 39048958, págs. 01/03, 39048959, págs. 01/03, 39048960, págs. 01/03, 39048961, págs. 01/03 e 39048962, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, opina pelo desprovimento do Apelo (id. 46700482, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT que julgou improcedente o pedido, formulado na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, por ele proposta, contra o Apelado.

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual ajuizou a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, contra Jefferson Luiz Lima da Silva, ex-diretor do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE –, do referido Município, alegando que ficou demonstrado, no Procedimento Preparatório Geap n. 004349/009/2010 que a Bacharela em Direito Heloíza de Oliveira Queiroz foi contratada, verbalmente, para a prestação de serviço de assessoria jurídica na área ambiental – apresentação de defesa administrativa, junto à SEMA/MT –, pelo valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Sustentou, na inicial, que, após a apresentação da defesa, o Requerido não cumpriu o acordado, o que culminou com a instauração da Sindicância Investigativa n. 01/2010.

Argumentou, ainda, que a prática de ato ímprobo ficou demonstrada, porque a sua conduta violou os Princípios da Legalidade, da Moralidade, da Impessoalidade, Supremacia do Interesse Público, da Lealdade, da Boa-Fé e da Probidade Administrativa.

A Magistrada singular, à época, julgou improcedente o pedido (id. 39047975, pág. 02), o que culminou com a interposição do Recurso de Apelação Cível n. 1504/2015, pelo Ministério Público Estadual, que foi provido, para decretar a nulidade da sentença, por ter havido o cerceamento de defesa (id. 39048450, pág. 04).

O processo retornou à Comarca de origem e, após a realização da prova testemunhal, o Magistrado singular prolatou sentença, julgando improcedente o pedido, cuja parte dispositiva ficou assim redigida:

DISPOSITIVO
:

De tal modo, atento aos elucidativos ensinamentos doutrinários e jurisprudenciais colacionados,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido deduzido na inicial e por conseguinte
JULGO EXTINTO
o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. Não há condenação em honorários advocatícios na espécie, a rigor do que dispõe o art. 18 da Lei 7347/85. (Sic).

Contra essa decisão, o Ministério Público Estadual interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

O Recorrente defende que o Apelado praticou o ato de improbidade administrativa, descrito no artigo 11,
caput
e inciso I, da LIA, pois, quando era diretor do SAMAE, de Tangará da Serra, contratou, verbalmente, a Bacharela em Direito, Heloíza de Oliveira Queiroz, para a prestação de serviços de assessoria jurídica, junto à SEMA/MT, sem observar as regras pertinentes e omitiu-se no dever de impedir as tratativas do valor do serviço a ser por ela prestado.

O referido artigo 11, da Lei n. 8.429/1992, assim dispõe:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;

O referido dispositivo legal exige, para a configuração do ato de improbidade administrativa, que a afronta ao Princípio Constitucional da Administração Pública deve decorrer do comportamento doloso do agente público, devidamente comprovado, consciente da violação do preceito da administração, motivado por desonestidade, por falta de probidade.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

ADMINISTRATIVO – PROCESSO CIVIL –
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
–
APELAÇÃO
–
DOLO
–
NÃO ATENDIMENTO ÀS REQUISIÇÕES DO PARQUET FEDERAL
–
ART. 11, II, DA LEI Nº 8.429/92
–
NÃO DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ
– SENTENÇA MANTIDA – APELAÇÃO DESPROVIDA. 1.
Os atos de improbidade administrativa, na forma como descritos no art. 11, da Lei nº 8.429/92 só poderão ser punidos na hipótese de se verificar a presença do dolo, em face do que há que se perquirir, necessariamente, no caso concreto, acerca da existência ou não do elemento volitivo, que é imprescindível nessa hipótese. (...). 3. O dolo, com a necessária demonstração da má-fé, é da essência do tipo previsto no art. 11, da Lei nº 8.429/1992, não podendo ser ele presumido, em face do que, sem que esteja cabalmente demonstrado o propósito de alcançar objetivos contrários aos Princípios da Administração Pública, não é de se reconhecer a prática do ato de improbidade. Assim, não restando demonstrada a ocorrência de má-fé do réu, ora apelado, não há que se falar na possibilidade jurídica de se dar a sua punição com base na Lei de Improbidade (Lei nº 8.429/1992), pela apontada prática do ato que lhe foi imputado
. Aplicação de precedentes jurisprudenciais deste Tribunal Regional Federal. 4. Sentença mantida. 5. Apelação desprovida. (TRF-1 - AC: 00021041520114014300, Relator: Desembargador Federal Ítalo Fioravanti Sabo Mendes, data de julgamento: 10/02/2015, Quarta Turma, data de publicação: 05/03/2015). (Negritei).

Frise-se que a
norma descrita no referido artigo 11, da LIA, por ter caráter excessivamente aberto, exige temperamento do intérprete, com vistas a evitar que meras irregularidades não sejam consideradas atos ímprobos, porque não são todos os atos administrativos ou omissões que colidem com a honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições.

Os equívocos que não comprometem a moralidade não se enquadram no raio de abrangência do art. 11, da mencionada lei, que visa combater os desvios de conduta dos agentes públicos.

No caso vertente, os elementos de provas que acompanham a inicial não deixam dúvidas de que a contratação, verbal, da Sra. Heloíza de Oliveira Queiroz, configurou ilegalidade, já que fora feita de forma direta e sem observar os ditames da Lei n. 8.666/1993.

Aliás, o próprio Apelado, no depoimento prestado na Sindicância Administrativa n. 01/2010, confirma a realização da contratação irregular, mas por indicação do Assessor Jurídico da autarquia. Veja-se (id. 39046483, pág. 01):

A contratação foi feita após a orientação da assessoria jurídica do Samae da época na pessoa do doutor Jonas e esta foi acatada pela Diretoria do Samae; (...) a contratação se deu de forma direta, através do assessor jurídico, no qual o mesmo alegou que devido aos conhecimentos técnicos da advogada Heloiza a contratação foi feita; O Jonas foi quem ficou responsável em levantar a documentação da Advogada Heloiza para firmar o acordo de prestação de serviço e (...).

O então advogado do SAMAE, quando ouvido na mencionada Sindicância, confirmou a tese do Apelado,
in verbis
(id. 39046479, pág. 02):

A ordem de contratação do serviço partiu do Diretor Geral do Samae senhor Jefferson; nós estávamos com várias pendências ambientais (...). conversando com ele, surgiram vários nomes entre ales o nome da Heloiza, não a conhecia pessoalmente, apenas por nome, devido ao conhecimento eu fiz a indicação da mesma; o Jefferson me pediu para entrar em contado com ela, onde apresentei a documentação para mesma; não havendo ainda contratação, (...).

Vê-se que os depoimentos demonstram que o Recorrido, Diretor do SAMAE, sabia que a contratação deveria obedecer à lei de licitação, mas deixou a formalização do acordo para o advogado da autarquia.

A ilegalidade praticada pelo Apelado é inquestionável. Contudo, não há provas de que tenha agido de forma consciente, dolosa, ou com má-fé, para violar os Princípios da Administração Pública, uma vez que a sua conduta foi motivada pela orientação da assessoria jurídica da autarquia.

Ademais, observo que o intuito do Apelado, ao permitir a contratação da Bacharela Heloíza de Oliveira Queiroz, foi possibilitar a apresentação de defesa técnica junto à SEMA/MT, pois o advogado do SAMAE não conseguiria fazê-la no prazo estipulado, em vista da grande demanda de serviços.

A atitude do Recorrido apenas comprova que sua gestão à frente da Autarquia Municipal apresentava graves problemas, mas a ilegalidade praticada não configura ato de improbidade, porque desprovida de má-fé ou dolo, ainda que genérico.

O conjunto probatório não traz nenhum indício de que o Recorrido agiu de forma deliberada para beneficiar terceiro ou obter algum benefício próprio. Pelo contrário, indica que agiu em desconformidade com a lei por não estar preparado para o exercício do cargo.

Frise-se que o Apelado não conhecia a Sra. Heloíza Queiroz e, portanto, o ato de contratação não teve o intuito de beneficiá-la.

Além disso, não houve o pagamento do serviço contratado verbalmente, o que implica reconhecer que o Poder Público Municipal não sofreu nenhum prejuízo, advindo da ação do Recorrido.

Enfatizo que as provas produzidas no caderno processual sinalizam que a ilegalidade praticada pelo Apelado deu-se por má gestão e não por desonestidade.

Diante de tais considerações, entendo que a sentença que julgou improcedente o pedido, formulado na Ação de Improbidade Administrativa, não merece reforma.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente o presente Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público Estadual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2021